Tribunal: TCU
Processo: 010.404/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 502231, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 502231, função null, que teve como objeto FORTALECIMENTO DE PEQUENAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES VISANDO A GERACAODE EMPREGO E RENDA NA MESORREGIAO GRANDE FRONTEIRA DO MERCOSUL (no da TCE no sistema: 264/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3035/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 010.404/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Bernardi (XXX.168.840-XX); Joao Carlos Fagundes Machado (XXX.091.100-XX); Odacir Klein (XXX.356.340-XX); Quintiliano Machado Vieira (XXX.005.720-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.